Tribunal: STF
Processo: HC 266901
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aureo Marcos Rodrigues, Maria Aparecida Tertiliano e Marcos Antonio Rodrigues não apontando, ao certo, em sua petição a autoridade coatora.
A defesa pleiteia, em petição extremamente confusa, o trancamento de diversas ações penais e procedimentos administrativos relacionados à atividade da jurisdição até o julgamento dos procedimentos por ele apresentados, quais sejam, exceção de suspeição, reclamações disciplinares e pedidos de providências. 
Aponta, para tanto, diversas irregularidades supostamente ocorridas em sede de inquéritos policiais e ações penais, inclusive, ao que parece, a suspeição de diversos magistrados no âmbito do Estado do Mato Grosso e o suposto conluio de autoridades públicas com organizações criminosas ligadas ao narcotráfico.
Ainda, aduz o impedimento dos ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em especial, do Min. Rogério Schietti Cruz, imputando-lhe conduta incompatível para julgamento dos pedidos contidos na inicial. 
É o relatório. Fundamento e decido.
Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de diversos outros pedidos formulados na Corte (HC nºs 245.306, 250.127 e 252.678). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente